Tribunal: STF
Processo: Rcl 80132
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-01
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 570.908-RG. TEMA 30 DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Yuri Frederico Oliveira Fernandes, em 28.5.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pela Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no Processo n. 0808400-25.2024.8.19.0001, pelo qual teria sido desrespeitada a tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, Tema 30 da repercussão geral:



    “RECURSO INOMINADO. EX-OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO. PLEITO DE VERBAS RESCISÓRIAS. APLICAÇÃO DO TEMA Nº 30 DO STF. MANUTENÇÃO DA IMPROCEDÊNCIA COM ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Trata-se de recurso inominado interposto por YURI FREDERICO OLIVEIRA FERNANDES em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação proposta contra o ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da qual busca a condenação ao pagamento de verbas rescisórias, consistentes em férias proporcionais e respectivo terço constitucional, referentes ao período em que exerceu cargos em comissão na administração estadual. 



    A controvérsia gira em torno da possibilidade de pagamento de férias proporcionais e do terço constitucional a ex-ocupante de cargo em comissão, sem que tenha completado o período aquisitivo de doze meses. 



    Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é clara ao dispor, no âmbito do Tema nº 30 da Repercussão Geral (RE 570.908), que: 



    ‘I - O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.’ 



    Desse modo, a jurisprudência da Corte Suprema, em sede de repercussão geral, consagra a exigência de cumprimento integral do período aquisitivo como condição para o pagamento de férias proporcionais, sendo devido, em qualquer caso, o terço constitucional se não usufruídas as férias. 



    No caso concreto, embora a sentença recorrida tenha fundamentado a improcedência na ausência de juntada de documentos pela parte autora, impõe-se a manutenção do julgamento de improcedência, por fundamentos diversos, com base no entendimento vinculante do STF. 



    Observa-se que, em ambas as nomeações indicadas nos autos, o recorrente foi exonerado em menos de 12 (doze) meses: na primeira, entre março e maio de 2020; na segunda, entre dezembro de 2020 e abril de 2021. À luz do entendimento firmado no Tema nº 30 do STF, não há direito às férias proporcionais quando não completado o período aquisitivo. 



    Não se desconhece que os servidores ocupantes de cargo comissionado fazem jus ao pagamento de direitos sociais previstos no art. 7º da CRFB, a teor do que estabelece o art. 39, § 3º da Constituição Federal. Todavia, tal aplicação está condicionada à observância dos critérios constitucionais e legais fixados para sua fruição, como é o caso do período aquisitivo completo para a concessão das férias. 



    Com efeito, conforme fixado pelo STF no julgamento do RE 570.908, a exigência de cumprimento de período aquisitivo de 12 (doze) meses para fins de aquisição do direito às férias é plenamente compatível com o sistema constitucional. 



    Logo, não preenchido o período aquisitivo nos dois vínculos indicados na inicial, não há que se falar em deferimento das férias proporcionais, devendo ser mantida a sentença de improcedência, ainda que por fundamento distinto.



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência, reformando-se apenas a sua fundamentação, com fulcro no Tema nº 30 da Repercussão Geral do STF” (fls. 9-11, e-doc. 4).



    2. O reclamante afirma que “propôs ação indenizatória contra o Estado do Rio de Janeiro buscando receber indenização referente às férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, decorrentes do exercício de cargos comissionados na Secretaria de Estado de Saúde (SES/RJ) e na Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI/RJ), dos quais foi exonerado antes de completar 12 meses de efetivo exercício” (fl. 2).



    Informa que, “em primeira instância, a ação foi julgada improcedente, sob alegação de ausência de prova do inadimplemento. Interposto recurso inominado, a Segunda Turma Recursal Fazendária do TJRJ negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que não existiria previsão legal para o pagamento das férias proporcionais e do terço constitucional, em manifesta violação ao Tema 30 do STF” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão recorrida violou expressamente o item II da tese fixada no Tema 30 da Repercussão Geral, segundo o qual é vedado restringir o direito ao pagamento do terço constitucional a servidores comissionados exonerados antes da fruição das férias pela ausência de norma específica” (fl. 2).



    Ressalta que “o acórdão recorrido condicionou ilegalmente a concessão do direito à existência de norma infraconstitucional específica, extrapolando indevidamente a decisão do Supremo Tribunal Federal e impondo restrição que a Suprema Corte expressamente vedou” (fl. 3).



    Salienta que “o direito à indenização das férias proporcionais acrescidas do terço constitucional em casos de exoneração antes de completados 12 meses é amplamente reconhecido pelos Tribunais de Justiça do país” (fl. 3).



    Argumenta que “negar o direito à indenização proporcional das férias sob a alegação de ausência de norma específica representa patente afronta ao 
princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, CF/88) e caracteriza enriquecimento ilícito do Estado, permitindo fraudes reiteradas por entes públicos que exoneram servidores comissionados antes de completarem 12 meses e, logo após, os renomeiam, impedindo-os assim de exercer direitos constitucionalmente assegurados” (fl. 6).



    Requer medida liminar “para suspender imediatamente os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma Recursal Fazendária do TJRJ no Processo nº 0808400-25.2024.8.19.0001” (fl. 7).



    Pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão reclamada, determinando-se a realização de novo julgamento com estrita observância da tese fixada no Tema 30 da Repercussão Geral pelo STF” (fl. 7).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



      4. Põe-se em foco nesta ação se, ao negar provimento ao recurso inominado do reclamante, a Segunda Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro teria desrespeitado a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 570.908-RG, Tema 30 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



     



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    6. A presente reclamação foi ajuizada contra o acórdão prolatado em segunda instância, pelo qual julgado o recurso inominado, em 26.5.2025. Não há, na presente reclamação ou no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, notícias sobre eventual interposição de 
recurso extraordinário, não tendo sido esgotadas as instâncias recursais ordinárias cabíveis.



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO 
DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização 
contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, 
DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    7. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora